Tribunal: STF
Processo: RE 1379751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIACAO YUDJA MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU E OUTRO(A/S) em face de decisão monocrática que negou seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos pelas CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRÁS; CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE; INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA; e UNIÃO.



    Sustenta a parte embargante que a decisão embargada incorreu em omissão, pois (a) “deixou de apreciar o pedido de habilitação das entidades indígenas ainda não habilitadas, na condição de litisconsorte ativo necessário” (Vol. 336, fl. 5), desconsiderando que “as comunidades indígenas possuem legitimidade constitucional para atuar na qualidade de litisconsortes necessários em todos os atos de processo em que se discuta a defesa de seus direitos e interesses, pois têm interesse jurídico-processual, haja vista “os graves danos ambientais causados pela NORTE ENERGIA S/A e suportados pelo conjunto das comunidades indígenas habitantes da área de construção da UHE Belo Monte” (Vol. 336, fl. 10-16); e (b) não deferiu prazo em dobro às entidades indígenas, prerrogativa que é conferida à Fazenda Pública, em consonância ao art. 183 do CPC e ao art. 61 do Estatuto do Índio (Vol. 336, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    O presente processo, iniciado há 16 anos, encontra-se em sua fase final, mostrando-se inoportunas questões relacionadas à admissão de litisconsortes ativos e do prazo recursal das partes. Trata-se de matérias que, além de não exibirem caráter constitucional, já tiveram ampla oportunidade de terem sido suscitadas e decididas.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente